Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-80.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000548-80.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante ERIK
RODRIGUES ROSOLEM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
para absolver o ora apelante, Erik Rodrigues Rosomem, do crime de lesões
corporais, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; e do crime de ameaça, nos termos
do artigo 386, III, do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000548-80.2018.8.26.0394 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000548-80.2018.8.26.0394
Apelante: Erik Rodrigues Rosolem
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nova Odessa
Voto no 46.509
O ora apelante foi denunciado pela prática
de lesão corporal e ameaça (artigos 129, § 9o e 147, caput, por três
vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), em razão de
fato ocorrido no dia 25 de março de 2018, na rua Teodoro Klavin, no
49, Parque Residencial Klavin, quando ofendeu a integridade física
ou a saúde de sua companheira Leizimar Santos da Silva, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de
corpo de delito acostado na folha 362. Consta, ainda, nas mesmas
circunstâncias de local e tempo, o acusado ameaçou, munido de
uma faca, de causar mal injusto e grave a sua companheira Leizimar
Santos da Silva e seus filhos Miguel Santos Rosolem e Vitória Santos
Rosolem.
Após a devida instrução criminal, foi
condenado a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, bem como
ao cumprimento das penas de 1 mês e 24 dias de detenção, em
regime inicial aberto, por infração ao artigo 147 do Código Penal, por
três vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código
Penal. Foi revogada as medidas protetivas anteriormente concedidas
(fls. 73-75, considerado “que a vítima declarou a desnecessidade das
medidas protetivas, porque não existiria mais risco atual (fls. 83), o
que foi ratificado em juízo, tendo a vítima afirmado que voltou a
conviver com o réu sob o mesmo teto e de forma harmônica”, com
parecer favorável do MP (fl. 84).
Apela da sentença, buscando a absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000548-80.2018.8.26.0394 -Voto no
3
por insuficiência de provas, alegando que apenas houve troca de
ofensas e agressões mútuas, conforme os depoimentos dos autos (fls.
160-163).
Contrarrazões à fls. 169-172.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 184-189).
É o relatório.
Segundo a inicial, os sujeitos do crime
viviam juntos há oito anos. No dia dos fatos, o acusado chegou a
casa e, durante discussão, agrediu a vítima com socos, arrastando-a
contra a parede, machucando seu braço direito, costas e cabeça,
resultando nas lesões corporais descritas nos exames de fls. 43-44.
Ouvido
no
contraditório,
o
réu
disse
realmente ingerira bebida alcoólica e discutira com a ofendida “de
boca” por causa do celular. A ofendida então quebrou um copo e
cansado porque ela sempre quebra alguma coisa, puxou a porta do
guarda roupa e um óleo corporal caiu no chão, ela escorregou no
óleo e caiu encima da porta do guarda roupa. Sobre as lesões que a
vítima sofreu, afirmou “minha casa por dentro é na textura, quando
empurrei ela, ela ralou o ombro na textura”. Negou ter agredido a
vítima com socos, recordando-se de tudo que fez. Também não a
ameaçou com faca, as crianças estavam chorando por causa da
briga. Indagado, disse discutissem por coisas “normais de casal” e
“sempre alguma coisa ela quebrava”. Indagado, esclareceu que a
bagunça na casa era porque a cama estava fora do lugar, arrancou
três portas do guarda roupa e estavam no chão, bem como havia o
perfume quebrado. Afirmou que a ofendida ficava violenta durante a
discussão e agrediram-se mutuamente. Negou a tivesse puxado pelo
cabelo, pois ela usava aplique e se a tivesse puxado, o cabelo tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000548-80.2018.8.26.0394 -Voto no
4
caído. Negou ameaçara a esposa ou o filho com a faca, “nunca faria
isso”.
De sua parte, a vítima confirmou que a
discussão se iniciara porque o réu não achava seu celular e queria
que ela de qualquer forma o fizesse. Ela ofendida pegou um copo e
bateu na mesa e o réu a empurrou no guarda roupa, a porta abriu,
derramou óleo no chão, escorregou e bateu o braço, “aí foi quando
começou a briga mesmo”, ele pegou a faca e ameaçou matá-la e
continuaram brigando. Tudo aconteceu na frente das crianças e
então chamaram a polícia e “deu no que deu”. Indagada, disse que o
réu melhorou um pouco depois que foi preso. As lesões foram em
decorrência da queda e também porque ele a puxou pelos cabelos,
acabando por arranhar os braços na parede, no outro lado foi porque
caiu óleo e bateu na porta do guarda roupa, mas ele a puxou pelos
cabelos. Não sabe quem chamou a polícia.
Por seu turno, os guardas municipais, Ivan
Galter Barbosa e Ederson Forti, confirmaram o atendimento e no
local a vítima relatou os fatos. Segundo Ivan, havia muita bagunça
dentro da residência.
O exame de corpo de delito registrou a
presença “escoriação na região torácica lateral à direita e posterior
de cotovelo direito” (fl. 46).
A vítima deve ser merecedora de total
credibilidade, pois não há evidência de que fosse pessoa de
comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Além
disso, não parece razoável que fosse incriminar inocente, imputando-
lhe o delito.
No entanto, o fato não pode ser tomado
como de relevante ofensividade à integridade física ou, tampouco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000548-80.2018.8.26.0394 -Voto no
5
como causador de grave sofrimento moral. Aliás, a vítima confirmou
as agressões mútuas, afirmando “agredi, não vou negar”, pois “ele
veio pra cima de mim, foi onde eu peguei ele pelo pescoço e acabei
arranhando”; “na hora que ele veio me dar um soco, eu não tenho
como me defender, catei ele pelo pescoço”. O ora apelante também
disse que em meio à discussão, puxou a porta do guarda roupa e um
óleo corporal caiu no chão, a ofendida escorregou no óleo e caiu
encima da porta do guarda roupa, asseverando “não tô falando que
eu não tenho minha culpa, mas ela que se machucou na porta do
guarda roupa, na dobradiça, isso também”. Ainda, acrescentou, que a
ofendida ficava violenta durante a discussão e “do mesmo jeito que eu
agredi ela, ela me agrediu, até a unha dela ficou no meu pescoço”,
dizendo que “foi uma agressão mútua”.
Dessa forma, a prova não foi conclusiva para
estabelecer a responsabilização do acusado, porquanto ambos foram
unânimes em relatar que se agrediram mutuamente, havendo a
possibilidade de que somente se defendesse da atitude ofensiva da
companheira. Tanto assim que, submetido o acusado a exame
pericial, restou registrado a presença de lesão corporal leve, com
“escoriação em região cervical anterior à direita. Equimose hiperemica
em reigão torácica posterior à esquerda”, produzido por “agente
contundente” (fl. 42).
Quanto a ameaça, a conduta para configurar
o crime deve ser séria, a ponto de provocar na vítima fundado receio
de vir a sofrer o mal grave proferido na afirmação do agressor.
Embora a ofendida confirmasse que o réu “chegou a falar (proferir
ameça)”,
asseverou
“mas
ele
estava
muito
transtornado”, e
acrescentou “nem parecia ser a pessoa que ele é, estava bem
agressivo mesmo, tudo por causa de um celular”. Portanto, não se
extrai dos depoimentos prestados que tivesse a vítima se
atemorizado, mormente porque, depois do ocorrido, afirmou
permitira que o réu voltasse para casa, retirou as medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000548-80.2018.8.26.0394 -Voto no
6
protetivas, dizendo que estivesse mais calmo, afirmando “ele deu
uma melhorada, na bebida também, está mais calmo, conversa antes
de qualquer coisa”. Nesse sentido, a doutrina assinala: “A ameaça
para constituir crime tem de ser idônea, séria, concreta, capaz de
efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá
crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime,
consequentemente”. Foi o que ocorreu nos autos.
Diante
dessas
circunstâncias,
dá-se
provimento ao recurso, para absolver o ora apelante, Erik Rodrigues
Rosomem, do crime de lesões corporais, nos termos do artigo 386,
VII, do CPP; e do crime de ameaça, nos termos do artigo 386, III, do
CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator